Tribunal: STF
Processo: AI 535829
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
1. Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais
dados como violados.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte ao
não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido.